Tribunal: TRF3
Processo: 5006530-14.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: limitou‐se à análise do pedido tal como formulado, deixando expressamente consignado que não era possível examinar, naquele feito, o direito à pensão por morte decorrente do óbito do genitor, instituidor originário do benefício, destacando:
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
96/1327)

5006530-14.2025.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006530-14.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ELIANA FERNANDES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DESCIO OCANHA TOTRI - SP270596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação previdenciária de concessão de pensão por morte, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a presente ação está impedida pela coisa julgada material em virtude de demanda anterior; (ii) se está configurado o interesse de agir diante da existência de requerimento administrativo específico indeferido pelo INSS.

III. Razões de decidir

3. A configuração da coisa julgada material exige a tríplice identidade entre as ações, consistente em partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos arts. 502 e 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

4. A ação anterior foi julgada improcedente em razão de erro na formulação do pedido, limitado à pretensão de pensão por morte derivada da pensão da genitora, sem apreciação do mérito quanto à pensão por morte decorrente do óbito do genitor.

5. A demanda atual apresenta pedido e causa de pedir distintos, por versar sobre benefício originário do óbito do pai, afastando a identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada.

6. O interesse de agir resta caracterizado pela existência de prévio requerimento administrativo de pensão por morte, formulado na condição de filha maior inválida, e expressamente indeferido pelo INSS, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240 (Tema 350).

7. A exigência de novo requerimento administrativo mostra-se desnecessária diante da resistência administrativa já configurada.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se configurando quando a ação anterior não apreciou o mérito da pretensão deduzida.

2. A distinção entre o pedido e a causa de pedir afasta o óbice da coisa julgada em demandas previdenciárias.

3. O indeferimento administrativo de requerimento específico é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 485, V, 502, 1.009, 1.010 e 1.011; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240 (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006530-14.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ELIANA FERNANDES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DESCIO OCANHA TOTRI - SP270596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de pensão por morte em virtude do falecimento de seu pai.

A r. sentença julgou extinto o pedido sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, terceira figura, e § 3o, do CPC, em razão da coisa julgada, deixando de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ante a ausência de citação. Custas na forma da lei.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando a inexistência de identidade entre o pedido e a causa de pedir das ações, bem como a presença de interesse de agir, uma vez que houve requerimento administrativo específico indeferido pelo INSS.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

O Órgão do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Cuida‐se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, bem como, de forma implícita, a ausência de interesse de agir, em ação previdenciária que objetiva a concessão de pensão por morte, na qualidade de filha maior inválida, em decorrência do óbito de seu genitor, Antônio Ribeiro de Carvalho, ocorrido em 02/03/2011.

A controvérsia cinge-se, sobre, à verificação da existência, ou não, de coisa julgada material apta a obstar o exame da presente demanda; e da presença do interesse de agir, diante do histórico administrativo e judicial do caso concreto.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, consiste na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Para sua configuração, exige‐se a tríplice identidade entre as ações comparadas, compreendendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, conforme dispõe expressamente o art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a coisa julgada não se presume, devendo ser reconhecida apenas quando inequívoca a identidade entre as demandas, impondo‐se interpretação restritiva, especialmente em demandas de natureza previdenciária, regidas pelo princípio da proteção social e pelo caráter alimentar das prestações discutidas.

Nesse contexto, é entendimento consolidado que a coincidência parcial de elementos, como a identidade das partes ou a referência a um mesmo requerimento administrativo, não é suficiente, por si só, para caracterizar coisa julgada, se diversos o pedido ou a causa de pedir.

No caso concreto, verifica‐se que a sentença recorrida reconheceu a coisa julgada com base na existência de ação anterior, de no 0003003‐86.2019.4.03.6301, ajuizada pela mesma autora, junto ao Juizado Especial Federal da 3a Região em São Paulo/SP.

Todavia, da análise detida dos elementos constantes dos autos, especialmente das razões da apelação (ID 353135518), dos embargos de declaração (ID 353135516), bem como das manifestações posteriores, constata‐se que a ação anterior não apreciou o mérito do direito ora deduzido.

Conforme destacado pela própria 4a Turma Recursal naquele feito — fato reiteradamente mencionado pelas partes —, a improcedência decorreu de erro na formulação do pedido, uma vez que a autora postulou, naquela oportunidade, pensão por morte derivada da pensão por morte percebida por sua genitora, pretensão esta juridicamente impossível, diante da vedação legal de que pensão por morte gere nova pensão.

Em razão do princípio da congruência, o órgão julgador limitou‐se à análise do pedido tal como formulado, deixando expressamente consignado que não era possível examinar, naquele feito, o direito à pensão por morte decorrente do óbito do genitor, instituidor originário do benefício, destacando:

“Analisando minuciosamente os documentos dos autos, verifico que a autora já era incapaz

quando do óbito de seu genitor (02/03/2011), porém, não solicitou administrativamente a cota-parte da

pensão por morte que porventura tivesse direito, permanecendo o benefício integralmente com a sua

genitora.

Além disso, em razão do princípio da congruência, analisando os pedidos constantes na inicial,

nestes autos, é impossível analisar a concessão do benefício em razão do óbito do pai.”

Assim, embora constem na decisão anterior referências fáticas relevantes — como a constatação de que a autora já era incapaz à época do falecimento do pai —, não houve pronunciamento jurisdicional de mérito acerca do direito à pensão por morte originária da aposentadoria por idade do genitor, ora deduzido de forma correta.

Logo, não se verifica identidade de pedido, nem tampouco de causa de pedir, sendo certo que na ação anterior, a causa de pedir remota estava relacionada ao óbito da genitora, e o pedido consistia em pensão derivada da pensão por morte da mãe. Na presente demanda, a causa de pedir remonta ao óbito do genitor, ocorrido em 02/03/2011, e o pedido volta‐se à concessão de pensão por morte derivada da aposentadoria por idade percebida pelo pai, benefício este juridicamente autônomo e distinto.

Ausente, portanto, a tríplice identidade exigida pelo ordenamento jurídico, não se configura coisa julgada material a obstar o prosseguimento da demanda.

Superada a questão da coisa julgada, passa‐se ao exame do interesse de agir, também invocado como fundamento extintivo, inclusive pelo Ministério Público Federal em seu parecer (ID 354118344).

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), firmou entendimento no sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo como regra geral para o ajuizamento de ações previdenciárias, a fim de caracterizar a existência de pretensão resistida.

No caso concreto, entretanto, tal requisito encontra‐se plenamente atendido.

Consoante comprovado nos autos, a autora formulou pedido administrativo de pensão por morte em 30/08/2018, sob o NB 187.692.147‐9, na qualidade de filha maior inválida, o qual foi expressamente indeferido pelo INSS em 18/09/2018, sob o fundamento de ausência de invalidez, após realização de perícia médica administrativa (ID 353135500).

Esse indeferimento evidencia, de forma clara, a resistência da Administração Previdenciária, sendo despiciendo exigir da segurada novo requerimento administrativo para o mesmo benefício, sob pena de incorrer em formalismo excessivo, incompatível com os princípios da eficiência, da economia processual e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

Nesse ponto, a exigência de novo requerimento administrativo não se justifica, especialmente porque não houve alteração fática relevante, tampouco exigência formal do INSS nesse sentido, sendo certo que a controvérsia posta demanda análise judicial do mérito, inclusive com eventual avaliação pericial, já existente nos autos de processo anterior, cuja utilização como prova emprestada foi expressamente requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece‐se do recurso.

Diante de todo o exposto, conclui‐se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material e ao afastar o interesse de agir da autora, impondo‐se sua reforma, para que o feito tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito da pretensão previdenciária deduzida.

Do exposto, dou parcial provimento à apelação da autora para anular a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da coisa julgada material e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizado o regular processamento do feito, com apreciação do mérito, nos termos acima expostos, e regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação previdenciária de concessão de pensão por morte, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a presente ação está impedida pela coisa julgada material em virtude de demanda anterior; (ii) se está configurado o interesse de agir diante da existência de requerimento administrativo específico indeferido pelo INSS.

III. Razões de decidir

3. A configuração da coisa julgada material exige a tríplice identidade entre as ações, consistente em partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos arts. 502 e 337, §§ 1o e 2o, do CPC.

4. A ação anterior foi julgada improcedente em razão de erro na formulação do pedido, limitado à pretensão de pensão por morte derivada da pensão da genitora, sem apreciação do mérito quanto à pensão por morte decorrente do óbito do genitor.

5. A demanda atual apresenta pedido e causa de pedir distintos, por versar sobre benefício originário do óbito do pai, afastando a identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada.

6. O interesse de agir resta caracterizado pela existência de prévio requerimento administrativo de pensão por morte, formulado na condição de filha maior inválida, e expressamente indeferido pelo INSS, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240 (Tema 350).

7. A exigência de novo requerimento administrativo mostra-se desnecessária diante da resistência administrativa já configurada.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se configurando quando a ação anterior não apreciou o mérito da pretensão deduzida.

2. A distinção entre o pedido e a causa de pedir afasta o óbice da coisa julgada em demandas previdenciárias.

3. O indeferimento administrativo de requerimento específico é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 485, V, 502, 1.009, 1.010 e 1.011; Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 74. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão